Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. VISITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. VISITAS PENDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

01. O Tribunal é instância revisora e somente pode reexaminar questões previamente decididas pelo primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instancia, vedado em nosso ordenamento jurídico.

02. Recurso não conhecido. Unânime.